Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ROMPIMENTO. PAI BIOLÓGICO. COMPARECIMENTO. MULTIPARENTALIDADE. NÃO CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
1. Se a sentença prolatada não consta das hipóteses previstas no § 1o do Art. 1.012 do CPC, o efeito suspensivo pretendido já decorre da própria interposição do recurso – ope legis, o que torna desnecessária a sua concessão pela via judicial.
2. Nos termos do art. 1.604 do Código Civil, “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”
3. Ainda que o autor tivesse ciência da possibilidade de a criança não ser seu filho, toda a narrativa leva a crer que foi induzido pela genitora a acreditar que era mesmo o pai do infante, de modo que, ao tempo do nascimento e do ato registral, o autor possuía uma noção inexata sobre as circunstâncias, do que se infere que, se detivesse conhecimento exato, se manifestaria de maneira diversa.
4. Acerca da paternidade socioafetiva, embora, num primeiro momento, embalado pela crença de ser o pai biológico da criança, o autor tenha se comprometido com os afazeres paternos, assim que soube que não era o pai biológico, por meio de exame de DNA, tal vínculo se rompeu, deixando o autor de demonstrar a vontade necessária para a configuração da paternidade socioafetiva, deixando de existir a chamada Posse de Estado de Filho. Por outro lado, tem-se, nos autos, manifestação do pai biológico demonstrando interesse e vontade quanto à assunção das responsabilidades atinentes ao exercício da paternidade, pugnando pela manutenção da sentença.
5. Embora possível a multiparentalidade (RE 898.060/STF), no caso concreto, diante de todos os fatos analisados, será preservado o melhor interesse da criança com a retificação da certidão de nascimento acerca da filiação/paternidade, por meio da exclusão do pai registral e inclusão do pai biológico.
6. Tratando-se de lides, cujo valor da causa é inestimável ou irrisório, aplicável a apreciação equitativa (§8, art. 85, CPC) para fins de definição dos honorários advocatícios, observado o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Honorários advocatícios da lide reconvencional majorados.
7. Tratando-se de matéria de ordem pública, deve a verba honorária sucumbencial da lide principal ser modificada de ofício, a fim de manter coerência com os honorários arbitrados na lide reconvencional.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, e parcialmente provido. Honorários advocatícios modificados, de ofício.